Tribunal: TJES
Processo: 0012579-75.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012579-75.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLY SUBTIL BROMONSCHENKEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O laudo pericial foi conclusivo quanto à existência do nexo de causalidade e quanto à redução da capacidade laborativa da recorrida, afirmando que, caso não estivesse aposentada, deveria evitar atividades que exigissem força das mãos e movimentos repetitivos.

2. Mesmo instado judicialmente o recorrente manteve a recorrida na função de telefonista, defendendo a existência de culpa da própria funcionária do desenvolvimento da doença e impugnando o alegado nexo causal, fato que a fez laborar até a data de sua aposentadoria em situação que exigia esforço, tendo em vista a reconhecida redução da capacidade laborativa em torno de 50% (cinquenta por cento), como reconhecido pelo perito.

3. Tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau a título de indenização por dano morais deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pela apelada, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo ao apelante.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0012579-75.2001.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Marly Subtil Bromonschenkel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de indenização por acidente de trabalho ajuizada por Marly Subtil Bromonschenkel, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido
ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de mora na mesma taxa de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação até 09/12/2021 e, a partir de então, pela SELIC.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que (a) o valor da indenização encontra-se em patamar elevado, devendo ser reduzido, sob pena de, assim não o fazendo, permitir o locupletamento indevido; (b) no caso concreto, tanto o alegado dano como a culpabilidade do Estado foram mínimos, não se justificando o arbitramento dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que neste caso se revela excessivo.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em breve síntese, esclareço que a ora apelada ajuizou a presente demanda no ano de 2001, pretendendo o recebimento de indenização por danos morais em razão da redução de sua capacidade laborativa. Para tanto, afirmou que foi admitida pelo Estado do Espírito Santo em 12/07/1983, lotada na Secretaria de Educação, na qualidade de celetista, exercendo por dois anos a função de servente, passando a partir de então a exercer a função de telefonista. Alegou que inicialmente trabalhava por 8 (oito) horas e que depois sua jornada foi reduzida para 6 (seis) horas, bem como que em razão da sua função repetitiva teria adquirido LER (lesão por esforço repetitivo). Afirmou que em 1996 começou a sentir fortes dores nos dedos da mão direita, além de dormência, sendo submetida a tratamento cirúrgico, bem como as sessões de fisioterapia, culminando com a redução de sua capacidade de trabalho.

Julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, insurge-se o recorrente quanto ao valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença.

Analisando as peculiaridades do caso, a sentença deve ser mantida.

A situação narrada nos autos teve início após 13 (treze) anos de trabalho da recorrida, 11 deles como telefonista, sendo a demanda ajuizada há mais de duas décadas, no ano de 2001. Durante toda a tramitação processual o ora apelante impugnou as alegações autorais, defendo a tese de que
as pausas necessárias à atividade desempenhada pela recorrida não foram realizadas por descuido próprio e de que não haveria nexo causal entre a doença desenvolvida, a saber, Síndrome do Túnel do Carpo, e a função de telefonista por ela exercida.

O laudo pericial, realizado no ano de 2016, foi conclusivo quanto à existência do alegado nexo de causalidade e quanto à redução da capacidade laborativa da recorrida, afirmando que, caso não estivesse aposentada, deveria evitar atividades que exigissem força das mãos e movimentos repetitivos.

Dos relatos da recorrida ao expert, cuja veracidade não foi afastada pelo recorrente apesar de detentor se sua ficha funcional, após o surgimento dos sintomas no ano de 1996 continuava exercendo a mesma função de telefonista e, em 14.09.2004, foi submetida ao primeiro tratamento cirúrgico, para liberação dos tendões do túnel do carpo. Ficou afastada por 30 dias, retornando em seguida para a mesma atividade, onde permaneceu assintomática por aproximadamente 1 ano, sendo que por volta de 2006, ou seja, após o ajuizamento da ação, os sintomas recomeçaram, sem melhora até sua aposentadoria.

Verifica-se, portanto, que mesmo instado judicialmente o recorrente manteve a recorrida na função de telefonista, defendendo a existência de culpa da própria funcionária do desenvolvimento da doença e impugnando o alegado nexo causal, fato que a fez laborar até a data de sua aposentadoria em situação que exigia esforço, tendo em vista a reconhecida redução da capacidade laborativa em torno de 50% (cinquenta por cento), como reconhecido pelo perito.

Dessa forma, tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau a título de indenização por dano morais deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pela apelada, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo ao apelante.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença em desfavor do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.